Tribunal: TJBA
Processo: 8036338-79.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8036338-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUIZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JEQUIÉ

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE JEQUIÉ

Advogado(s)
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
A
ÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE PRIVADO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DEMANDANTE MENOR IMPÚBERE. MATÉRIA DE CUNHO ESTRITAMENTE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MENOR.
INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.
PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO.
COMPET
ENTE A
VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE JEQUIÉ/BA.

CONFLITO
DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
JULGAR
PROCEDENTE

O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.